Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708378-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal contra decisão desta Relatoria que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (ID no 70503414). 2. Nas razões de ID no 70828012, o embargante sustenta, em suma, que a decisão é omissa, pois a expedição de requisitório para pagamento de valores controversos encontra óbice no CPC, art. 535, § 4o, e no Tema 28 da Repercussão Geral. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 71207985). 5. Cumpre decidir. 6. Trata-se do segundo recurso de embargos de declaração opostos pelo embargante. 7. Nos termos do CPC, art. 1.024, § 2o, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. O embargante aponta que a expedição de requisitório para pagamento de valores controversos encontra óbice no CPC, art. 535, § 4o, e no Tema 28 da Repercussão Geral. 11. O embargante interpôs agravo de instrumento sob o argumento de que os valores são controversos por força de ação rescisória ajuizada para reverter o resultado da ação coletiva que originou o título executado. 12. Não há valores controversos. A discussão acerca dos valores devidos já foi solucionada em sede de cumprimento de sentença. Essa questão já precluiu e não é mais passível de discussão. 13. A ação rescisória ajuizada pelo embargante não foi conhecida (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000) e encontra-se pendente de julgamento de embargos de declaração. 14. O embargante não demonstrou a probabilidade de seu direito e nem o risco de resultado útil ao processo, pois a ação rescisória sequer foi conhecida. Por esse motivo, não há que se falar em aplicação do Tema no 28 da Repercussão Geral. 15. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 16. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/5/2014. 17. Ausente comprovação de omissão, erro material, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 20. Após o trânsito em julgado deste recurso, retornem-me os autos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO